Tribunal: STF
Processo: MS 33626
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ERRO MATERIAL CONTIDO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE SANEADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 



    3. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.



    4. In casu, a adequada análise do cerne do mandado de segurança no julgamento do agravo regimental afasta a possibilidade de prejuízo ao impetrante.



    5. Deveras, na hipótese sub examine, afigura-se recomendável o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o erro material contido na decisão monocrática foi devidamente sanado no julgamento do agravo regimental, não tendo ensejado nenhum prejuízo à parte.



    6. Embargos de declaração PROVIDOS, sem efeitos infringentes.